Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS E POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. USO IMODERADO DA FORÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, tudo confirmado por laudos periciais e por depoimentos testemunhais, a condenação é medida que se impõe.
2. Não havendo provas nos autos de que o acusado se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente, mesmo que imaginários, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.